Tribunal: TCU
Processo: 028.362/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando de Artilharia Divisionária da 1a Divisão de Exército - Md/CE, em desfavor de Marcelo Arnos em razão de terem sido sacados da conta do Sr. Dilson Arnos, pensionista, os recursos de pensão depositados pelo Exército Brasileiro entre setembro de 2011 e fevereiro de 2013 após o falecimento do pensionista em 28/8/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando de Artilharia Divisionária da 1a Divisão de Exército, em desfavor de Marcelo Arnos (CPF: XXX.110.127-XX), em razão de terem sido sacados da conta do Sr. Dilson Arnos (CPF: XXX.039.897-XX), pensionista, os recursos de pensão depositados pelo Exército Brasileiro entre setembro de 2011 e fevereiro de 2013, após o falecimento do pensionista em 28/8/2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Marcelo Arnos (CPF XXX.110.127-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea d, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Marcelo Arnos (CPF XXX.110.127-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Marcelo Arnos (CPF: XXX.110.127-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/9/2011 275,37 2/10/2011 4.129,95 2/11/2011 4.129,95 2/12/2011 8.861,00 2/1/2012 4.129,95 2/2/2012 4.129,95 2/3/2012 4.129,95 2/4/2012 4.129,95 2/5/2012 4.129,95 2/6/2012 4.129,95 2/7/2012 6.860,57 2/8/2012 4.129,62 2/9/2012 4.129,45 2/10/2012 4.129,45 2/11/2012 4.129,45 2/12/2012 6.860,50 2/1/2013 4.129,45 2/2/2013 4.129,45 Valor atualizado do débito (com juros) em 20/6/2022: R$ 146.802,31. 9.3. aplicar ao responsável Marcelo Arnos (CPF: XXX.110.127-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação, bem com o relatório e o voto que o acompanham à Procuradoria da República no Estado do RJ, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. Notificar a 2a Circunscrição de Serviço Militar, do Exército Brasileiro, e ao responsável, a respeito desse acórdão; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do RJ, à 2a Circunscrição de Serviço Militar, do Exército Brasileiro, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.